Tribunal: STM
Processo: 7000479-12.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES CAPITULADOS NOS ARTS. 251 E 320 DO CPM. LIMINAR. CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA E SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CONCESSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. INVIABILIDADE PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I  Considera-se escorreita a Decisão que indefere o pedido de liminar para cancelamento de audiência e de suspensão do feito que já se encontra em trâmite há mais de 4 (quatro) anos, considerando a ausência dos requisitos ensejadores da concessão da medida excepcional.
II  Rejeita-se a preliminar de não conhecimento arguida pelo Órgão ministerial, uma vez demonstrado, em tese, o preenchimento dos requisitos legais para admissão do writ, na forma do art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, c/c o art. 467, alíneas c e g, e com o art. 500, inciso III, alínea a, ambos do CPPM.
III  Esvazia-a a tese da impetração sobre a suposta inépcia da denúncia por ausência de justa causa, visto que, segundo entendimento desta Corte, embora o art. 77 do CPPM exija a exposição de todas as circunstâncias do fato criminoso na peça ministerial, desnecessário que se descrevam em minúcias os crimes, ainda mais quando se está diante de situações como a retratada nos autos de origem, envolvendo a análise de delitos praticados por 11 (onze) denunciados em continuidade delitiva.
IV - É pacífico o entendimento da Suprema Corte e do Superior Tribunal Militar segundo o qual o trancamento de ação penal em habeas corpus é medida excepcional, admissível quando inequívocas a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.
V - Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
06/10/2022 11:38
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663778249451208360002042038&evento=72166...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
20/09/2022
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000479-12.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: MARCELO CAVALHEIRO
ADVOGADO: MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR, ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DE NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE "HABEAS CORPUS", POR
FALTA DE AMPARO LEGAL. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O DEFENSOR
PÚBLICO FEDERAL DE CATEGORIA ESPECIAL, DR. AFONSO CARLOS
ROBERTO DO PRADO, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ALEXANDRE UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

06/10/2022 11:38
:: 40001345611 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
1/11
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000479-12.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PACIENTE: MARCELO CAVALHEIRO
ADVOGADO: MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIMES CAPITULADOS NOS ARTS. 251 E
320 DO CPM. LIMINAR. CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA E
SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CONCESSÃO. PRELIMINAR DE
NÃO
CONHECIMENTO
DO
HABEAS
CORPUS.
PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL MILITAR. INVIABILIDADE PELA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
I – Considera-se escorreita a Decisão que indefere o pedido de liminar
para cancelamento de audiência e de suspensão do feito que já se
encontra em trâmite há mais de 4 (quatro) anos, considerando a
ausência dos requisitos ensejadores da concessão da medida
excepcional.
II – Rejeita-se a preliminar de não conhecimento arguida pelo Órgão
ministerial, uma vez demonstrado, em tese, o preenchimento dos
requisitos legais para admissão do writ, na forma do art. 5º, inciso
LXVII, da Constituição Federal, c/c o art. 467, alíneas “c” e “g”, e com
o art. 500, inciso III, alínea “a”, ambos do CPPM.
III – Esvazia-a a tese da impetração sobre a suposta inépcia da
denúncia por ausência de justa causa, visto que, segundo entendimento
desta Corte, embora o art. 77 do CPPM exija a exposição de todas as
circunstâncias do fato criminoso na peça ministerial, desnecessário que
se descrevam em minúcias os crimes, ainda mais quando se está diante
de situações como a retratada nos autos de origem, envolvendo a
análise de delitos praticados por 11 (onze) denunciados em
continuidade delitiva.
7000479-12.2022.7.00.0000
40001345611 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:38
:: 40001345611 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
2/11
IV - É pacífico o entendimento da Suprema Corte e do Superior
Tribunal Militar segundo o qual o trancamento de ação penal em
habeas corpus é medida excepcional, admissível quando inequívocas a
inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da
punibilidade.
V - Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento por videoconferência, sob a
presidência do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não conhecimento
do presente Habeas Corpus por falta de amparo legal, e, no mérito, por
unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.
Brasília, 20 de setembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. MARCELO DA
SILVA TROVÃO, em favor de MARCELO CAVALHEIRO, contra ato do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, respondendo à Ação
Penal Militar nº 7000178-74.2018.7.01.0001, como incurso nos crimes previstos nos
arts. 251 e 320 do Código Penal Militar, requerendo concessão de liminar para
cancelamento da audiência e para suspensão do feito até o julgamento do presente
writ. No mérito, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus para trancamento
da referida Ação Penal Militar por falta de justa causa.
2. Consta da impetração, in litteris:
“[...].
Em março de 2011, foi instaurado Inquérito Policial Militar pela
Chefia do Departamento de Engenharia e Construção (DEC), com a
finalidade de apurar a gestão dos recursos públicos no período de
2005 a 2010, exercida pelo Centro de Excelência em Engenharia de
Transporte (CENTRAN), órgão denominado de Assessoria Especial/7
daquele Departamento com sede na Capital Fluminense.
7000479-12.2022.7.00.0000
40001345611 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:38
:: 40001345611 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
3/11
Com efeito, no dia 07-09-2017, o Ministério Público Militar ofereceu
extensa denúncia contra vários supostos envolvidos, inclusive contra o
paciente, este por suposta prática dos crimes capitulados no art. 320,
do CPM, em continuidade delitiva, na forma do art. 71, do CP c.c art.
53, do CPM e art. 79, na forma do art. 251, caput, em continuidade
delitiva, na forma do art. 71, do CP e art. 53, do CPM.
Em 03-06-2018, a denúncia foi recebida pelo Magistrado de piso,
iniciando à referida Ação Penal.
No entanto, salvo melhor juízo, o Ministério Público Militar não teria
feito a devida individualização da conduta do paciente, se limitando a
dizer que o paciente teria em comunhão de tarefas e unidade de
desígnios com os demais denunciados, providenciado a criação e
utilização de empresas de fachadas em esquema fraudulento
perpetrado no CENTRAN.
Ora excelência, da forma que constam os supostos fatos na peça
acusatória, busca-se a nítida ocorrência de responsabilidade objetiva,
não permitida na seara penal. O acusado se defende dos fatos que lhe
são atribuídos na atrial acusatória e não da capitulação que o órgão
Ministerial atribua à conduta eventualmente imputada, o que viola dos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Assim, há que falar em inépcia da denúncia, a fim de que seja
determinado o trancamento da referida Ação Penal.
[...]
Atualmente, o feito encontra-se com audiências designadas para dos
dias 25 e 26 do corrente mês.
II – DA MEDIDA LIMINAR
Presentes os requisitos autorizadores, principalmente o periculum in
mora, requer a V. Exa. seja deferida medida liminar determinando o
cancelamento das audiências designadas para os dias 25 e 26 do
corrente mês, bem como seja determinada, consequentemente, a
suspensão do curso da presente Ação Penal, até o julgamento de
mérito deste Writ.
III – PEDIDO
7000479-12.2022.7.00.0000
40001345611 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:38
:: 40001345611 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
4/11
Ante ao exposto, requer a V. Exa. seja concedida ordem de habeas
corpus em prol do paciente, para determinar o trancamento da
referida Ação Penal, [...]” (Grifos nos originais.)
(Evento 1.).
3. Em 25/7/2022, o então Ministro-Presidente LUIS CARLOS
GOMES MATTOS indeferiu a liminar requerida, ante a ausência dos requisitos
ensejadores da concessão da medida excepcional (Evento 10.).
4. Enquanto o feito se encontrava em diligência para as informações a
serem prestadas pela autoridade apontada como coatora, o impetrante ainda
apresentou petição nos autos, em 1º/8/2022, pleiteando a reconsideração da decisão
presidencial e renovando o pedido de concessão de liminar, para que fosse, dessa
vez, cancelada a audiência designada para o dia 1°/8/2022, às 13h30min, bem como
fosse determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do presente
Writ (Evento 29).
5. Em resposta ao pedido de informações, o Dr. SIDNEI CARLOS
MOURA, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM,
esclareceu alguns pontos sobre o trâmite do feito e informou que foram designadas
datas sucessivas para fins de inquirição de testemunhas arroladas pelas Defesas,
tendo sido realizados atos processuais nos dias 4 e 5 abril de 2022, destacando que a
sessão designada para o dia 26 de julho deste ano foi retirada de pauta e que as
sessões designadas para os dias 27 e 28 do mesmo mês foram transferidas para as
datas de 13 e 14 de setembro de 2022, respectivamente, mas mantido o ato previsto
para 1º/8/2022 (Evento 30.).
6. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo parecer
subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. ROBERTO
COUTINHO, o qual opinou pelo não conhecimento da presente Ação e, no mérito,
pela denegação da ordem (Evento 33.).
7. Em 9/8/2022, o impetrante apresentou uma petição, requerendo o
deferimento do pedido de sustentação oral em sessão de julgamento presencial, bem
como seja apreciado o pedido de reconsideração constante no evento 29, para que
seja cancelada a audiência designada para o dia 13/9/2022, 13h30min, e que seja
sobrestado o feito até o julgamento do presente Writ (Evento 37.).
8. Em 15/8/2022, deferi o pedido para que o feito seja julgado em
Sessão de Julgamento Presencial, determinando o encaminhamento dos autos ao
eminente Ministro-Presidente para a análise do pedido de sustentação oral e inclusão
deste Habeas Corpus em Pauta. E, na mesma ocasião, não conheci do pedido de
reconsideração, seja porque o impetrante insistia em inovar os pedidos apresentados
7000479-12.2022.7.00.0000
40001345611 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:38
:: 40001345611 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
5/11
na Inicial da impetração, seja porque houve manifesta perda do objeto, considerando
que este Relator indeferiu o pedido de liminar do mesmo impetrante, afastando
qualquer possibilidade de cancelamento da referida audiência do dia 13/9/2022 e,
por consequência, não acolheu o pedido de suspensão da Ação Penal Militar nº
7000178-74.2018.7.01.0001 ao denunciado CLÁUDIO MARCELO DA SILVA
(Evento 28 do Habeas Corpus nº 7000499-03.2022.7.00.0000.).
É o Relatório.
VOTO
Em relação à admissão do presente Habeas Corpus, cabe analisar a
preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
(PGJM).
Preliminar de não conhecimento
2. Argui a PGJM a preliminar de não conhecimento do writ por
entender que o conteúdo da Inicial já perdeu o objeto, seja em relação ao pedido de
liminar, seja em relação ao mérito, considerando que se trata de Denúncia recebida
em junho de 2018, argumentando, in litteris:
“[...]
Nesse diapasão, entendemos ser incabível esta Ação extrema, por
inferir-se como incerto o pedido, ou seja, por desanuviar a fumaça de
bom direito; bem como por impossibilitar o perigo da demora, além
do fato de que o Habeas Corpus não pode ser impetrado como
sucedâneo de outro recurso disponível, até porque, como o ‘Remédio
Heroico’ visa garantir a liberdade de locomoção e, se o Devido
Processo Legal visa atender a todas as garantias inerentes até o seu
final, não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder, ainda
mais estando o réu respondendo ao processo em liberdade, como no
presente caso.” (Evento 33.).
3. A meu sentir, não assiste razão à PGJM.
4. Preceitua o inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988
que:
Art. 5º.........
7000479-12.2022.7.00.0000
40001345611 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:38
:: 40001345611 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
6/11
(...) LXVII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou
se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
5. O Código de Processo Penal Militar, por sua vez, preconiza, in
verbis:
Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se
achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
6. Apesar de o impetrante pretender o cancelamento de audiência e o
sobrestamento do feito em relação ao processo-crime que se encontra em trâmite
desde 2018, verifica-se que há também articulação sobre a inépcia da denúncia por
ausência de justa causa.
7. Nesse contexto, não se pode olvidar que é reconhecida a
admissibilidade de Habeas Corpus, caso seja demonstrado que a impetração incide
sobre qualquer das hipóteses previstas no art. 467 do CPPM e, por via de
consequência, no art. 500 do mesmo diploma legal, como é o caso da matéria em
apreço, valendo transcrever os referidos dispositivos legais, in verbis:
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
(...);
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento;
(...);
g) quando alguém estiver processado por fato que não constituía
crime em tese.
(...).
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
(...);
III — por preterição das fórmulas ou termos seguintes:
(...);
a) a denúncia. (Grifos nossos).
7000479-12.2022.7.00.0000
40001345611 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:38
:: 40001345611 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
7/11
8. Dessa forma, apesar de a PGJM alegar que o pedido da liminar se
confunde com o mérito e que, neste caso, trata-se de Denúncia recebida em junho de
2018, entendo que deve ser recebido o presente writ, seguindo a mesma postura
desta Corte quando a impetração busca o arquivamento da ação penal militar por
falta de justa causa. Aliás, essa também foi a postura adotada, na Sessão de
Julgamento de 23/3/2022, quando o Tribunal conheceu do Habeas Corpus nº
7000883-97.2021.7.00.0000, também de minha relatoria, em que o impetrante
pleiteava justamente o arquivamento da Ação Penal Militar nº 7000178-
74.2018.7.01.0001 por falta de justa causa.
9. Em virtude disso, rejeito a preliminar, arguida pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, de não conhecimento do presente Habeas Corpus por falta
de amparo legal.

Mérito.
10. No mérito, não assiste razão ao impetrante.
11. Importa registrar que o paciente e os denunciados PAULO
ROBERTO DIAS MORALES, WASHINGTON LUIZ DE PAULA, CLÁUDIO
MARCELO DA SILVA, EDSON LOUSA FILHO, ROBERTO AIEX, ANTONIO
CARLOS GUELFI, GILBERTO LIMA DE FREITAS, FERNANDO SILVA
SALDANHA DE MENEZES, SÉRGIO CARVALHO FERNANDES e MÔNICA
FERREIRA MARQUES estão sendo processados nos autos Ação Penal Militar nº
7000178-74.2018.7.01.0001, cuja denúncia foi recebida em 3/6/2018, como
incursos nos crimes capitulados no art. 251, § 3º, e no art. 320, na forma do art. 53,
todos do CPM, e em continuidade delitiva, tudo no contexto relativo ao esquema
fraudulento perpetrado no Centro de Excelência em Engenharia de Transportes
(CENTRAN).
12. A esse propósito, em relação ao paciente, consta da Denúncia, in
litteris:
“[...]
4)
O
TERCEIRO
e
QUARTO
denunciados
-
MARCELO
CAVALHEIRO e EDSON LOUSA FILHO, empresários, com as
condutas supradescritas, perpetradas no período de setembro de 2005
a dezembro de 2010, eis que, em comunhão de tarefas e unidade de
desígnios com os demais denunciados, providenciaram a criação e
utilização das mencionadas 14 empresas de fachada no esquema
fraudulento perpetrado no CENTRAN, mediante prévio ajuste com o
7000479-12.2022.7.00.0000
40001345611 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:38
:: 40001345611 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
8/11
Cel DIAS e o Major WASHINGTON e aceitação dos secretários das
Fundações, com a finalidade de participarem dos aludidos certames
licitatórios e das falsas subcontratações realizadas pelas referidas
Fundações, assim como coordenaram as atividades das pessoas que
figuraram como sócias das aludidas empresas, apresentaram
propostas de preço e emissão de notas fiscais ideologicamente falsas,
caracterizando a inexecução de serviços, com o intuito de obtenção de
vantagem ilícita para si e para outrem, notadamente os mencionados
codenunciados, vindo a enganarem a Administração Castrense, que,
induzida em erro, realizou os pagamentos indevidos às fundações de
apoio, sendo certo que as empresas de fachada receberam de tais
entidades, pelo menos, R$ 10.217.894,70, tudo em detrimento do
patrimônio sob administração castrense, pelo que incorreram nos
seguintes crimes: Art. 320 do CPM (violação do dever funcional com
o fim de lucro), por 33 vezes, em continuidade delitiva, na forma do
art. 71 do Código Penal Brasileiro, c/c art. 53, do CPM; e, na forma
do artigo 79, no artigo 251, caput, do CPM (estelionato),
respectivamente por 158 vezes, em continuidade delitiva, na forma do
art. 71 do Código Penal Brasileiro, c/c art. 53, do referido Diploma
Repressivo Castrense;” (Grifo no original.)
13. Como bem foi informado pela autoridade apontada como coatora,
o que se confirma pela análise dos autos, a citada Ação Penal Militar nº 7000178-
74.2018.7.01.0001 encontra-se na fase de oitiva das testemunhas arroladas pelo
MPM e pela Defesa, ou seja, dando-se prosseguimento à instrução criminal, em
observância às garantias do contraditório e da ampla defesa, devendo ser
considerado inconcebível, inclusive, a postura da Defesa do impetrante em postular
o cancelamento de audiência e o sobrestamento do feito, pretensões que foram
afastadas na análise do pedido de liminar.
14. Nesse contexto, considerando o estágio em que se encontra a
instrução criminal, não há espaço para acolhimento do pedido do impetrante
concernente ao trancamento da Ação Penal Militar, tendo em vista a complexidade
do feito e a certeza de que o paciente ainda terá a oportunidade de exercer seu
direito ao contraditório e à ampla defesa, incluindo o seu primeiro ato de defesa
por meio do seu interrogatório.
15. Vale dizer, diante da referida complexidade dos fatos submetidos à
instrução criminal, o impetrante não apresentou elementos válidos e plausíveis para
lastrear o trancamento do feito por ausência de justa causa. A esse respeito,
conforme vêm decidindo os Tribunais, a Ação Penal somente será arquivada em
casos excepcionais, valendo trazer à colação os seguintes precedentes, in litteris:
7000479-12.2022.7.00.0000
40001345611 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:38
:: 40001345611 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
9/11
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. ARTIGO 235 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
1. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se
mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i)
atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de
punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de
autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso.
2. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a abertura do
inquérito policial militar não prescinde da incursão no acervo fático-
probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.
5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Grifo nosso.)
(HC 128691 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 26/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109
DIVULG 27-05-2016 PUBLIC 30-05-2016.).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
DENEGAÇÃO
DA
ORDEM.
UNANIMIDADE.
O Trancamento da ação penal militar via habeas corpus somente se
dá quando é inequívoca a atipicidade da conduta, há causa de
extinção da punibilidade ou, em tese, ausentes os indícios mínimos
de autoria e materialidade delitivas.
No presente caso, observa-se, prima facie a existência de indícios
suficientes da autoria delitiva imputada ao paciente, que merecem ser
apurados no curso da instrução processual, na qual serão garantidos
ao enunciado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Dessa forma, havendo justa causa para a persecução penal, a ação
penal militar em curso deve prosseguir.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade.”
(Grifo nosso.)
7000479-12.2022.7.00.0000
40001345611 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:38
:: 40001345611 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf12...
10/11
(HABEAS
CORPUS
N.º
7000326-13.2021.7.00.0000,
Relator:
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, Decisão publicada no DJe de
30/6/2021.).
16. Portanto, restou demonstrada a impossibilidade de trancamento da
Ação Penal Militar nº 7000178-74.2018.7.01.0001 pela via estreita do presente
writ, como pretende o impetrante ao requerer adoção de provimento judicial
totalmente distanciado dos precedentes do Pretório Excelso e desta Casa, até porque,
no que diz respeito à suposta inépcia da denúncia, embora o art. 77 do CPPM
exija a exposição de todas as circunstâncias do fato criminoso na peça
ministerial, desnecessário que se descrevam em minúcias os crimes, ainda mais
quando se está diante de situações como a retratada nos autos de origem,
envolvendo a análise de delitos praticados por 11 (onze) denunciados em
continuidade delitiva. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado, in litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENDADO. INÉPCIA
DA DENÚNCIA. DENUNCIA GENÉRICA. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO DE HIGIDEZ FÍSICA
E MENTAL E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. ELEMENTOS
AUTORIZADORES PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. ORDEM
DENEGADA.
Embora o artigo 77 do CPPM exija a exposição de todas as
circunstâncias do fato criminoso na peça ministerial pública,
desnecessário que se teçam minúcias, ainda mais se envolver as
circunstâncias da tentativa de homicídio ocorrida no interior da
Organização Militar. Ademais, a inicial acusatória não precisa
esgotar todas as questões de fato e de direito envolvidas, tarefa
reservada às alegações finais.
Na espécie, o laudo de higidez física e as provas testemunhais, são
mais que suficientes para autorizar a persecução criminal que visa
apurar a conduta do militar que, em tese, produziu ofensa a
integridade física de outrem, voluntariamente, ao arremessar um copo
de vidro de whisky na cabeça de seu desafeto.
Nesse contexto, percebe-se haver na denúncia descrição fática hábil
a instaurar a ação penal, sem prejuízo do exercício da ampla defesa,
não havendo que se falar em denúncia genérica.
Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada à unanimidade.” (Grifos
nossos.)
7000479-12.2022.7.00.0000
40001345611 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:38
:: 40001345611 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf12...
11/11
(Habeas Corpus n.º. 7000375-88.2020.7.00.0000, Relator: Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Decisão publicada no
DJe de 4/9/2020.).
Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem de habeas corpus
por falta de amparo legal.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345611v9 e
do código CRC 3500f6f3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 4/10/2022, às 13:53:9
7000479-12.2022.7.00.0000
40001345611 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR